Tribunal: STM
Processo: 7000263-80.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. É consabido que a matéria devolvida a esta Corte deve se circunscrever ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que, por sua vez, limita o conhecimento e a análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não atingidas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de ordem pública deverão ser conhecidas por este Órgão. Preliminar não conhecida. Unanimidade. A posição majoritária desta corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para a procedibilidade da ação penal militar, quanto ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção -, é verificada por ocasião do recebimento da denúncia. Assim, a superveniente exclusão do militar da Força a qual integra não tem o condão de interferir no andamento da ação penal militar já deflagrada. O prequestionamento genérico defensivo consiste em rediscutir matéria debatida na sentença guerreada, além de invocar dispositivos constitucionais, visando a interposição de eventual recurso extraordinário à Suprema Corte. Apelo ministerial provido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000263-80.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRENO TAVORA ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA, DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO
FEITO, COM O CONSEQUENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000263-80.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRENO TAVORA ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO
PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É consabido que a matéria devolvida a esta Corte deve se circunscrever ao
impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum, que, por sua vez, limita o conhecimento e a análise
àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades
não atingidas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas
matérias de ordem pública deverão ser conhecidas por este Órgão. Preliminar
não conhecida. Unanimidade.
A posição majoritária desta corte é no sentido de que a condição de militar da
ativa para a procedibilidade da ação penal militar, quanto ao crime previsto no
art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção -, é verificada por ocasião
do recebimento da denúncia. Assim, a superveniente exclusão do militar da
Força a qual integra não tem o condão de interferir no andamento da ação penal
militar já deflagrada.
O
prequestionamento
genérico
defensivo
consiste
em
rediscutir
matéria debatida na sentença guerreada, além de invocar dispositivos
constitucionais, visando a interposição de eventual recurso extraordinário à
Suprema Corte.
Apelo ministerial provido por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de amplitude do
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efeito devolutivo do recurso de apelação, por maioria, em dar provimento ao presente
Recurso de Apelação para, reformando a sentença, determinar o prosseguimento do feito,
com o consequente julgamento de mérito da Ação Penal Militar. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS negavam provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter incólume a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 30/11/2023, proferida nos autos de
Deserção de Praça nº 7000428-34.2023.7.01.0001, que julgou, por unanimidade, extinto o
processo sem a resolução do mérito e, consequentemente, determinou o arquivamento dos
autos referentes ao acusado, ex-Soldado do Exército BRENO TAVORA ALVES DA SILVA,
em razão de seu licenciamento das fileiras do Exército, com fulcro nos artigos 35, segunda
parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, c/c o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 13/4/2023, nos seguintes
termos (Processo nº 7000428-34.2023.7.01.0001, evento 1, doc. 1):
[...]
Consta dos inclusos autos que o agente ausentou-se, sem licença, da Organização Militar
(OM) em que serve, por mais de 8 (oito) dias.
De acordo com o apurado, BRENO faltou ao expediente em 09 de janeiro de 2023,
ingressando na condição de ausente à 00h00min de 10 de janeiro de 2023 e completando à
00h00min de 18 de janeiro de 2023, mais de 8 dias de ausência ilegal da OM em que servia.
O procedimento de polícia judiciária militar está instruído com os seguintes documentos, nos
termos do artigo 456 do CPPM: parte de ausência (fls. 1 do evento 1); inventário de bens (fls.
7 do evento 1); parte acusatória (fls. 6 do evento 1); termo de deserção (fls. 9 do evento 1);
extrato do Boletim Interno n° 166, de 6 de setembro de 2022, que publicou ao ato de execução
de BRENO TAVORA ALVES DA SILVA do serviço ativo do Exercito (documento 1 do evento
12); folha de alterações de BRENO (evento 12).
O denunciado apresentou-se voluntariamente em sua OM em 14 de março de 2023, ocasião
em que, após ser submetido a exame de higidez física, foi recolhido ao xadrez do 2° Batalhão
de Infantaria Motorizado.
Em decisão datada de 15 de março de 2023, a autoridade judicial concedeu liberdade
provisória ao agente, sob condição de comparecimento aos atos das fases inquisitorial e
processual.
Em observância ao artigo 457 §§1° e 2°, da lei processual penal castrense, o denunciado foi
submetido a inspeção de saúde em 16 de março de 2023, tendo recebido o parecer apto
(documento 1 do evento 45). Na mesma data, foi publicada sua reinclusão às fileiras do
Exército, por meio do Boletim Interno n° 61 (documento 2 do evento 45).
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, de acordo com os documentos colacionados, verifica-se que a materialidade e
autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual este Paquet das Armas está convencido
da prática delituosa consumada em 18 de janeiro de 2023, devendo ser adotada a medida
processual estabelecida no §3°, parte final, do supracitado dispositivo legal, eis que satisfeitas
todas as condições de procedibilidade dispostas no CPPM.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Soldado BRENO TAVORA ALVES
DA SILVA como incurso no artigo 187 (deserção) do Decreto-lei n° 1.001, de 21 de outubro de
1969, Código Penal Militar (CPM).
Requer que esta seja recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal militar, nos
termos do artigo 457, §§4° a 10°, do CPPM, a ser julgado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, a citação do denunciado e seu interrogatório, seguindo-se no feito até
o decreto condenatório.
Por haver prova documental suficiente para comprovação de autoria e materialidade
delitivas, a teor do artigo 77, parágrafo único, do CPPM, deixa-se da apresentar rol de
testemunhas.
Em
20/4/2023,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000428-
34.2023.7.01.0001, evento 1, doc. 3).
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 28/4/2023, conforme
Boletim Interno Nº 79 (Processo nº 7000428-34.2023.7.01.0001, evento 13, doc.1).
A citação ocorreu em 21/8/2023 (Processo nº 7000428-34.2023.7.01.0001,
evento 27, doc. 1).
Em 21/9/2023, foi designada a data de 30/10/2023 para a audiência a fim de
submeter a questão de direito ao CPJ/Ex (Processo nº 7000428-34.2023.7.01.0001, evento
49), ocasião em que o Ministério Público Militar requereu a condenação de BRENO
TAVORA ALVES DA SILVA, argumentando que a situação de militar é condição de
procedibilidade, sendo necessária apenas no momento do recebimento da Denúncia, citando a
interpretação do § 3º do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e que a
citada lei nada menciona a respeito de óbice para a prosseguibilidade do processo.
A Defesa, por sua vez, apresentou seus argumentos para a extinção do processo,
alegando que a decisão do STM de extinguir o processo por deserção foi tomada com base na
experiência de caserna e que a posição no STF tem sido favorável à extinção.
Em conclusão, a Defesa sustentou que a extinção do processo seria mais justa e
adequada, pois a condição de militar da ativa deveria permanecer durante todo o
processamento, julgamento e eventual execução. Além disso, argumentou que a condenação
não traria nenhuma utilidade para a Força militar, já que o militar em questão já havia
cumprido o Serviço Militar Obrigatório.
Em sessão realizada em 30/10/2023 (Processo nº 7000428-34.2023.7.01.0001,
evento 56, SENT1), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
decidiu:
[...]
JULGAR
EXTINTO
O
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
E,
CONSEQUENTEMENTE, DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS REFERENTES
AO ACUSADO, BRENO TAVORA ALVES DA SILVA (ex-SD), com fulcro nos artigos 35,
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segunda parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, c/c o artigo 485, inciso VI, do
CPC/2015.
A Sentença foi publicada no e-Proc em 30/11/2023 (Processo nº 7000428-
34.2023.7.01.0001, evento 56, SENT1).
Em 6/12/2023, o Ministério Público Militar apresentou Recurso de Apelação
contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça (Processo nº 7000428-
34.2023.7.01.0001, evento 60).
Em suas Razões, o MPM requer o provimento do presente Recurso de
Apelação, com a consequente reforma da r. Sentença e a determinação do regular
prosseguimento da ação penal instaurada em face do ex-soldado BRENO TAVORA ALVES
DA SILVA (Processo nº 7000428-34.2023.7.01.0001, evento 67).
Em Contrarrazões, a Defesa requereu que seja reconhecida a devolução plena a
esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de
jurisdição e pugnou pelo desprovimento do apelo Ministerial pela perda de legitimidade
passiva superveniente, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de
mérito e, consequentemente, determinar pelo arquivamento dos autos referentes ao acusado
BRENO TAVORA ALVES DA SILVA, com fulcro nos arts. 35, segunda parte, e 3º, alíneas
"a" e "e", ambos do CPPM, c/c o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. (Processo nº 7000428-
34.2023.7.01.0001, evento 73).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifestou-se no seguinte sentido (evento 7):
[...] Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e provimento o Apelo do Ministério Público Militar.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, antes de se analisar o mérito recursal, faz-se
premente o enfrentamento da preliminar suscitada pela Defesa.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
A Defensoria Pública da União aduziu (evento 1, doc. 6):
[...] Assim, requer a Defensoria Pública da União seja por Vossas Excelências: (a)
reconhecida a devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito
discutida em primeiro grau de jurisdição.
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta corte teve, em diversas ocasiões, a oportunidade de apreciar idêntico
requerimento formulado pela Defensoria Pública em sede preliminar, momento em que não
as conheceu, por entender que a matéria estava imbricada com a análise do mérito,
esclarecendo, ainda, que o efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com
os princípios do contraditório e do devido processo legal.
Entretanto, é consabido que a matéria devolvida a esta Corte deve se
circunscrever ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum, que, por sua vez, limita o conhecimento e a análise àquelas questões
que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não atingidas pelo que dispõe
o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de ordem pública deverão ser
conhecidas por este Órgão.
Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:
Apelação nº 7000262-32.2023.7.00.0000/RJ. Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Publicação DJE: 7/8/2023; Apelação nº 7000424-32.2020.7.00.0000.
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicação DJE: 5/11/2020; Apelação
nº 7000071-60.2018.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Publicação DJE: 8/6/2018.
Assim, como o Apelante não especificou sequer a matéria que eventualmente
poderia ser excluída do exame desta Corte pelo advento da preclusão, figura a presente
preliminar como mera discussão abstrata de Direito, carente, assim, de um objeto concreto
sobre o qual se possa lançar, a título de preliminar ou de mérito, um legítimo juízo a respeito
da necessidade ou da impossibilidade de sua apreciação em sede de Apelação.
Ante o exposto, não conheço da preliminar.
MÉRITO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade, julgou extinto o
processo sem a resolução do mérito e, consequentemente, determinou o arquivamento dos
autos referentes ao acusado, ex-Soldado do Exército BRENO TAVORA ALVES DA SILVA,
em razão de seu licenciamento das fileiras do Exército, com fulcro nos artigos 35, segunda
parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, c/c o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, nos
termos da Sentença proferida em 30/11/2023.
Contra a r. Sentença, insurge-se o Ministério Público Militar, arguindo (evento
1, doc. 5), in verbis:
“[...] entender o status de militar como uma condição que deve estar presente no curso de
toda a ação penal por crime de deserção, sob pena de extinção do processo sem exame do
mérito, é uma tese que, além de não encontrar guarida na literalidade do CPPM, traz efeitos
deletérios do ponto de vista da eficiência sistêmica do Direito Penal Militar, pois praticamente
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inviabiliza condenações pelo cometimento do referido delito, especialmente no caso de
conscritos, nos quais a ocorrência do licenciamento antes da execução de eventual pena é
praticamente certa, tendo em vista todos os trâmites processuais necessários.
Em outras palavras, a posição assumida pelo juízo de piso representa, em termos práticos,
tornar natimortas a maior parte das ações penais referentes ao crime de deserção cometido
por praças sem estabilidade, nas quais o licenciamento do agente fatalmente ocorre antes que
exista tempo hábil para a condenação e efetiva execução da pena em face do desertor,
convertendo em "letra morta" o art. 187 do Código Penal Militar, equivalendo mesmo a uma
verdadeira revogação tácita de tipo penal, neste caso indevidamente promovida pelo Poder
Judiciário.
Ademais, em que pese a existência de respeitáveis entendimentos em sentido diverso, a atual
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal Militar converge para
a conclusão de que o status de militar do denunciado é condição de procedibilidade para o
recebimento de ação penal pelo crime de deserção, porém não se trata de condição de
prosseguibilidade. Desta forma, o licenciamento do agente, quando ocorrido após o
recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal [...]
O texto do Código de Processo Penal Militar é claro quanto à necessidade de reinclusão da
praça desertora como condição de procedibilidade sem a qual a denúncia pelo crime de
deserção não poderá ser recebida, conforme se depreende do seu art. 457, caput e § 2º. No
entanto, o legislador não estabeleceu nenhuma condição semelhante no tocante ao momento
processual posterior ao recebimento da denúncia. Desta forma, no silêncio da lei, conclui-se
que nada obsta o prosseguimento da ação penal caso o desertor, já réu em ação penal, venha
a perder a condição de militar no curso do processo, por qualquer motivo.” [...] (Grifos
originais)
O apelo Ministerial comporta deferimento.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado
ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja
militar da ativa no momento do oferecimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão
final.
Em relação à Praça sem estabilidade, como o caso, para o regular
processamento da peça acusatória, o Código exige a reinclusão do Acusado, conferindo-lhe,
novamente, a condição de militar que perdera ao, em tese, consumar a deserção, conforme
disposto no § 3º do artigo 457 do CPPM, que diz:
[...] § 3º Reincluída que seja [...] a praça sem estabilidade [...], o comandante da unidade
providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à Auditoria de cópia
do ato de reinclusão [...]. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará
vista, por 5 (cinco) dias, ao procurador, que [...] oferecerá denúncia [...].
Assim, para o início do processo por Deserção, além das condições genéricas da
ação penal, prevê o Código de Processo Penal Militar a reinclusão do militar que foi excluído
e a reversão do militar que foi agregado (condição especial da ação penal militar).
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta
Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá
ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição
de procedibilidade, como disposto no enunciado da Súmula 12, in verbis:
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Súmula 12.
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
"status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio criminis", através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
(Grifo nosso)
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de
deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do
vínculo castrense que mantêm, tão logo se conclua o período do constitucional serviço
obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que,
por vezes, estimula a consumação de nova deserção.
Com pior paradigma nos deparamos quando, utilizando-se de má-fé, o Acusado
vale-se do crime de deserção para perpetuar-se nas Forças Armadas, repetindo
indefinidamente a conduta criminosa.
O legislador, ao estabelecer a condição de militar para a propositura da ação
penal, teve o objetivo de que o desertor retornasse ao serviço militar obrigatório do qual se
apartou para se saber qual a verdadeira razão que o levou a desertar, pois, havendo causa que
exclua a ilicitude ou a culpabilidade, o militar também ficaria isento do processo. Da mesma
forma, o militar incapaz também ficaria desobrigado de responder criminalmente.
Nessa senda, não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita
interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a
ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado
regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior
exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação
penal militar.
Assim, embora o Acusado tenha sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, tal situação não interfere no prosseguimento da Ação Penal por não configurar o
licenciamento causa de isenção de processo ou de extinção da punibilidade.
Prova disso é o próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123,
ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da
condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa
leitura de seus dispositivos revela que o diploma não mencionou eventual exclusão das
fileiras de acusado que responda a processo de deserção já deflagrado.
Desse modo, os princípios da legalidade e da obrigatoriedade não permitem a
criação de uma causa de extinção da punibilidade por situações outras não previstas de forma
explícita no Ordenamento Jurídico.
Corroborando o exposto, o Código de Processo Penal Militar dá contornos à
extinção das ações penais no parágrafo único de seu artigo 35, abaixo transcrito:
Art. 35. [...]
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso.)
Ou seja, a legislação castrense impede a criação de hipótese de extinção de
processo que seja estranha às já previstas em seu texto.
Portanto, o licenciamento do militar das Forças Armadas, após a instauração da
ação penal, não cria empecilho à regularidade da persecução criminal.
A posição majoritária desta Corte, à qual me alio, é no sentido de que a
condição de militar da ativa para a procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto ao crime
previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção -, é verificada por ocasião do
recebimento da Denúncia. Assim, a superveniente exclusão do militar da Força a qual integra
não tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal Militar já deflagrada.
Nesse sentido, trago à colação ementa de Acórdão desta Corte, lavrado nos
autos da Apelação Criminal nº 7000803-65.2023.7.00.0000/PR, que teve como Relator para
Acordão o eminente ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 4/4/2024, o
qual reflete a posição majoritária do STM acerca do tema:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO
DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status
de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do período de serviço
militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser
quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.
(Grifos nossos)
O STF também sufraga o entendimento de que a condição de militar deve ser
aferida no momento do recebimento da Denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a
posterior exclusão do agente do serviço das Forças Armadas, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar
é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, do CPPM. 2. Agravo Regimental a que
se nega provimento.
(STF. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 148.992/CE. Rel. Min. Alexandre de
Moraes. Julgado em 22/6/2018).
(Grifos nossos.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. A
LEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento
da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço
das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro
grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à
recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao
afastamento do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação
inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos
autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou
revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da
impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF - Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 178791 Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma. Julgado em 29/5/2020).
(Grifos nossos.)
Assim, considerando que o licenciamento do Acusado, em 28/4/2023, se deu em
data posterior à deflagração da Ação Penal, com o recebimento da Denúncia, em 20/4/2023,
não há qualquer nulidade que possa macular o feito acarretando a sua extinção.
Por esses fundamentos, a despeito da divergência de posições acerca do tema e
com as vênias aos que entendem de modo diverso, alio-me à corrente majoritária desta Corte,
no sentido de que o status de militar da ativa não é condição de prosseguibilidade do
processo pelo crime de Deserção.
Nesse conspecto, não cabe a este Tribunal proferir édito condenatório ou
absolutório, sob pena de se incorrer em supressão de instância, de modo que o feito deve
seguir o devido processo legal com a baixa à instância de origem.
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, para fins de acesso às instâncias superiores, a Defensoria Pública da
União registrou seu prequestionamento sobre “todos as teses e respectivos dispositivos
constitucionais sustentadas na presente peça.”
No que diz respeito ao prequestionamento genérico de “todos as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas na presente peça”, o propósito defensivo
consiste em rediscutir matéria debatida na sentença guerreada, além de prequestionar, de
forma genérica, dispositivos constitucionais para almejar eventual Recurso Extraordinário à
Suprema Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente
Recurso de Apelação para, reformando a sentença, determinar o prosseguimento do feito,
com o consequente julgamento de mérito da Ação Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363888v11 e do código CRC 919130f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 21/11/2024, às 13:5:45
7000263-80.2024.7.00.0000
40001363888 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000263-80.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRENO TAVORA ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de
30/11/2013 que, por unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
determinando o arquivamento dos autos nos quais se ofereceu Denúncia (Processo nº
7000428-34.2023.7.01.0001, evento 1, doc. 1) contra o Soldado do Exército BRENO
TAVORA ALVES DA SILVA,.
Preambularmente, a DPU, em Contrarrazões, antes de adentrar no mérito,
propugnou pela devolução plena a esse Tribunal de toda matéria de fato e de direito
discutidas em primeira instância.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal característica o
efeito devolutivo, que consiste na transferência do conhecimento da matéria impugnada, de
forma que possa ser conhecida ex officio, na instância superior, visando o seu reexame.
No entanto, destaca-se que o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que eventuais
irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente não serão objeto
de apreciação.
Exceção se faz, contudo, às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar. Vide o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe:
11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da
intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem
pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso.)
Neste conspecto, feitas tais considerações, não havendo violação à ordem
pública, considero preclusa toda e qualquer matéria não arguida pelas partes no Apelo e,
também, nas Contrarrazões, pelo que não conheço da quaestio e passo à análise do Recurso.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Fundamentou-se o Decisum combatido, in litteris:
“(...)
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365260 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, assiste razão à Defesa em relação ao pedido de extinção do
processo formulado em audiência, uma vez que o licenciamento do Réu das
fileiras do Exército acarreta que (ele) não mais ostentará a devida qualidade de
militar em atividade, i. e., no efeito desqualificador da legitimidade passiva
para eventual prosseguimento do processo especial de deserção.
Vale dizer: verifica-se a impossibilidade de prosseguimento do processo
especial de deserção, sobretudo porque incide a falta de uma condição de
procedimento, e constata-se a impossibilidade jurídica do pedido constante da
Denúncia, ou mesmo a ausência do direito de punir do Estado, muito embora a
Denúncia, por ocasião de seu oferecimento, atendesse plenamente ao que
determinam os artigos 30, 77 e 457, todos do CPPM.
Não é só. A perda superveniente da condição de militar espraia-se e suscita
algumas reflexões em torno da matéria, derradeiramente nos casos de crimes
propriamente militares, veja-se, se há necessidade de o sujeito ativo ser militar
da ativa para o recebimento da denúncia, ou melhor, para a instauração e o
desenvolvimento regular do processo especial de deserção. Respondo: sim.
Impende ressaltar, neste ponto, em verdade, que as "condições" da ação
(genéricas e específicas), os requisitos necessários para um provimento final -
entre as quais se incluem a legitimidade passiva e a possibilidade jurídica do
pedido, respectivamente - devem estar presentes, não apenas no momento do
ajuizamento da ação, mas também durante o transcurso do processo.
No mais, cabe assinalar que, embora a jurisprudência (majoritária) do STM
tenha-se afastado da noção de que o delito estritamente castrense (deserção)
pode ser cometido somente por militar considerado em serviço ativo, qualidade
esta da qual depende também a propositura, bem como o respectivo andamento
de ação penal, ou seja, a título de conditio sine qua non que o agente
denunciado por deserção mantenha o "status" de militar da ativa ao longo de
todas as fases do concernente processo, o egrégio STF teria pontilhado que
essa mudança (ainda) diverge de sua orientação jurisprudencial no sentido de
que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento/julgamento de
mérito do feito.
Nesse exato compasso, qualquer decisão diferente (ainda) destoa de grande
parte da jurisprudência firmada pela Suprema Corte, já que ausente a condição
de procedimento - procedibilidade e/ou prosseguibilidade -, ser militar da ativa
- para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução de pena
eventualmente imposta; razão pela qual, reitere-se, deve-se determinar a
extinção definitiva da (presente) Ação Penal Militar - HC 144210, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 21/09/2017 e HC 151062/DF,
Relator(a): Min.RICARDO LEWANDOWSKI, Decisão de 23/02/2018.
E mais, é nesse contexto que o magistério da doutrina, pronunciando-se a
respeito do tema em referência, reconhece a qualidade de militar da ativa como
condição de procedimento (procedibilidade) em relação ao crime de deserção
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365260 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CÉLIO LOBÃO, "Direito Processual Penal Militar", p. 380, item n. 28.1,
2009, Gen/Método), tanto que se o sujeito ativo do delito (como na espécie)
perde essa qualidade, arquiva-se a investigação provisória de deserção (IPD).
Entretanto, se for proposta, a ação penal será extinta (sem resolução de
mérito), isentando o agente/Acusado do processo condenatório ou do processo
de execução penal (PEP).
(...)
No mais, o Enunciado nº 5 da 1ª Jornada de Direito Militar assenta o
entendimento de “a condição de militar é necessária para o recebimento da
denúncia, o prosseguimento do processo e a execução da pena, nos crimes de
deserção”, reafirmando a compreensão de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a
execução da reprimenda imposta.”.
A Decisão requer reforma.
Da leitura dos autos, extrai-se que a Denúncia foi recebida em 20/4/2023, data
anterior à que publicou o licenciamento do apelado, qual seja: 28/4/2023 (Evento 13 do proc.
nº 7000428-34.2023.7.01.0001).
Portanto, certo que quando do recebimento da exordial acusatória o apelado era
militar, não há que se questionar acerca da presença do pressuposto processual, condição de
procedibilidade do processo, exigido no § 3º do art. 457 do CPPM.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº
143-81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo
penal militar, mesmo tendo sido licenciado pela administração castrense, como ocorreu na
espécie.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo,
sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do
Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo
quando a incapacidade veda a reinclusão do militar à atividade, entretanto, a dispensa do
apelado do serviço ativo após o recebimento da Denúncia não produz o efeito da isenção do
processo.
E, ainda, o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal está em perfeita
consonância com o entendimento por mim defendido, porquanto exige a condição de militar
somente para a propositura da Ação Penal, e não para seu seguimento, em virtude da
desnecessidade de tal status para a continuidade do processo. Observe-se:
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365260 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA
POR DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS) A praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a
reversão ao serviço ativo." (Grifo nosso).
Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se posicionado a
favor de a condição de militar do réu somente afigurar-se imprescindível para o recebimento
da Exordial acusatória. A propósito, destaco o seguinte excerto:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO. Militar condenado por deserção que é
licenciado após o trânsito em julgado de Acórdão condenatório desta Corte,
quando já iniciados os procedimentos para execução da pena. Decisão do Juízo
a quo que, acolhendo pleito defensivo, manda recolher mandado de prisão e
extingue a punibilidade por ausência de condição de prosseguibilidade em
razão da exclusão do Apenado das fileiras das Forças Armadas. Esta Corte
tem reiteradamente assentado que o licenciamento do militar que responde ao
delito de deserção, se ocorrido após o recebimento da Denúncia, não obsta o
prosseguimento da ação penal, tampouco, constitui causa extintiva da
execução da pena. A perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório,
isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Precedentes do STF. A deserção é um delito que afronta não só a hierarquia e a
disciplina, mas também o próprio serviço militar seja obrigatório ou
voluntário, e assim, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário,
de maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens
são ameaçados ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o
bem, é dever do Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na
violação ao princípio da proporcionalidade no viés da proibição da proteção
deficiente. A mudança de entendimento iniciada nesta Corte, que hoje também é
acompanhada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, vem ao encontro da
decisão do Estado Brasileiro de possuir Forças Armadas permanentes e
regulares, insculpida nos preceitos da Constituição Federal, expressão maior
do povo. Recurso ministerial a que se dá provimento para determinar o
prosseguimento na execução da pena imposta por esta Corte. Habeas Corpus
de ofício para conceder ao Apenado, agora civil, o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, designando-se o Juízo de
Execução Comum para o estabelecimento das condições de cumprimento.
Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar, Relator: Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos Data de Autuação: 13/8/2018, Data de Julgamento:
23/10/2018, Data de Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365260 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, transcrevo entendimento delineado pela Suprema Corte Federal,
da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
"(...) não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse
sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição
de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal
contra o desertor. Em verdade, também não se pode ignorar que a
objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres
militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela
desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se,
ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em
que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com
o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. Na espécie,
portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo consta dos autos,
o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é, após o
recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018". (AG. REG. HC
167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifo
nosso.)
A propósito, sobre a matéria, vale colacionar precedentes mais recentes do
Pretório Excelso, in verbis:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de
militar. Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do
processo em virtude da exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no
caso específico de deserção. 4. Agravo improvido.” (HC 226580 AgR,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-
2024) (Grifo nosso).
“Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus.
Deserção. Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa.
Fase inicial do processo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo
regimental provido. 1. Inadequação da via eleita para impugnar condenação
transitada em julgado. Precedentes. 2. No crime de deserção previsto no art.
187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida
no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior
exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (HC 218645 AgR,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, 7 PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
220 DIVULG 3-11-2022 PUBLIC 4-11- 2022) (Grifo nosso).
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido apenas na fase inicial do
processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da
instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365260 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em virtude de ser a deserção um delito que
afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja
obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de
maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados
ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a
reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar
ao agente, com ele não se confunde, e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de
prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a
Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se,
haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se acometido de grave
doença, ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador
que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por
quem é detentor da condição de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa
qualidade, uma vez que a superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o
crime consumado.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal
de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já
regularmente processado.
Aliás, esse é o entendimento majoritário desta Superior Corte Militar. Veja-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO
CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MPM PARA
RECORRER EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE.
AÇÃO
PENAL
REGULARMENTE
INSTAURADA.
LICENCIAMENTO
DO
DESERTOR
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. PERDA DO STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. NÃO APLICABILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
IRREGULARIDADE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A
Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a
função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Esta
atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, abrangendo a busca dos
instrumentos necessários, inclusive o direito de recorrer, para a justa aplicação
da lei penal. A legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita
correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado no
art. 127, § 1º, da CF. 2. Preliminar suscitada pela Defensoria Pública da
União, alegando a ilegitimidade do MPM para recorrer em face de sentença
absolutória, rejeitada. Decisão unânime. 3. Ação Penal Militar pelo crime de
deserção extinta prematuramente pelo Juízo a quo, antes de finda a instrução
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365260 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual, por ter sido o trânsfuga licenciado das fileiras do Exército. 4. No
processamento do delito tipificado no art. 187 do CPM, exige-se que o réu
apresente a situação de militar tão somente por ocasião do recebimento da
denúncia, atendendo-se à condição de procedibilidade para a deflagração da
Ação Penal Militar. Após, o desertor pode ser excluído do serviço ativo, sem
qualquer prejuízo para a condução do processo. 5. Iniciada a persecução
penal, com o recebimento da denúncia, não mais se exige que o acusado
permaneça como militar para se ver processar, ou seja, não há que se falar em
condição de prosseguibilidade. Segundo se infere do § 2º do art. 457 do CPPM,
a única circunstância hábil a excluir a responsabilidade penal e conduzir ao
arquivamento do processo de deserção ocorre em caso de incapacidade
definitiva, constatada em inspeção de saúde, o que não se verifica no presente
caso. 6. A jurisprudência predominante no STF orienta-se na perspectiva de se
considerar irrelevante a manutenção do status de militar do réu, ao longo do
trâmite da ação penal, pelo crime disposto no art. 187 do CPM. 7. Sentença de
primeira instância desconstituída, determinando-se a baixa dos autos à origem,
para ser retomado o regular processamento do feito. 8. Apelo ministerial
provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso) (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000955-16.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 15/05/2024,
Data de Publicação: 21/06/2024)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Prevalece, na Corte
Castrense, a interpretação de que, consoante disposto no § 3º do art. 457 do
CPPM, a condição de militar no crime de Deserção é exigida tão somente
para o regular processamento da peça acusatória, ou seja, até o seu
recebimento, tratando-se de uma condição de procedibilidade e não de
prosseguibilidade, entendimento que também encontra precedentes no
Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que para a deflagração do
processo, prevê o Código de Processo Penal Militar apenas a reinclusão do
militar que foi excluído, não exigindo a lei que o desertor responda ao processo
nessa condição. Sendo o Acusado militar da ativa à época do recebimento da
denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da Ação Penal. No caso em apreço, o Acusado
ostentava essa condição, preenchendo, portanto, as condições legais de
procedibilidade previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo
Penal Militar, condições essas suficientes para o processamento e o julgamento
pelo Juízo a quo. Embargos Infringentes rejeitados, mantendo-se integralmente
o Acórdão embargado. Decisão por maioria.”. (grifo nosso)
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº
7000380-08.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 21/09/2023, Data de
Publicação: 20/12/2023)
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365260 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
ministerial, para, desconstituindo a Sentença do Conselho de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª
CJM proferida na Ação Penal Militar n° 7000428-34.2023.7.01.0001/RJ, determinar a baixa
dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito, com o julgamento do mérito
da referida Ação Penal.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365260v4 e do código
CRC 354659ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/10/2024, às 11:6:28
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365260 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000263-80.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRENO TAVORA ALVES DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, juntamente com os eminentes Ministros
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, votei divergindo
da douta maioria, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 30/11/2023, proferida nos autos de
Deserção de Praça nº 7000428-34.2023.7.01.0001, que julgou, por unanimidade, extinto o
processo sem a resolução do mérito e, consequentemente, determinou o arquivamento dos
autos referentes ao acusado, ex-Soldado do Exército BRENO TAVORA ALVES DA SILVA,
em razão de seu licenciamento das fileiras do Exército, com fulcro nos artigos 35, segunda
parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, c/c o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto dando provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença, determinar o
prosseguimento do feito, com o consequente julgamento do mérito da Ação Penal Militar.
4. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
5. No caso em análise, durante a instrução processual, o Apelado
foi licenciado do serviço ativo do Exército a contar de 28/4/2023, conforme publicação
constante do Boletim Interno nº 79, de 28 de abril de 2023, do 2º Batalhão de Infantaria
Motorizado.
6. Assim, não mais ostentando o acusado a qualidade de militar, cabe concluir
que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, razão pela
qual se mostra acertada a Sentença impugnada, que julgou extinto o processo sem
resolução do mérito.
7. Portanto, a desincorporação do militar suprime uma das condições da ação,
qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando razão à ausência da
condição de procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a
legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
8. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte
Castrense, in verbis:
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365889 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo.”
9. Esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu
julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.) (Grifos nossos).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCEDIMENTO
PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012) (Grifos nossos).
10. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
11. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365889 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da
ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda
da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a
ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da
figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode
produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365889 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365889 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365889 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
12. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro
Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa in verbis:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO E
LETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021) (Grifos
nossos).
13. Portanto, como se vê, a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no
sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável
para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual deve ser mantida a r.
Sentença e a consequente extinção da presente ação penal militar com fulcro no art. 3º, “a”,
do CPPM c/c o art. 395, II, do CPP.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria negando provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para manter incólume a r. Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365889v5 e do código CRC 9dff94d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/10/2024, às 16:8:41
7000263-80.2024.7.00.0000
40001365889 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR